Tribunal: TJES
Processo: 0026338-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026338-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: XENIO CHAVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÃO GRAVE COM INCAPACIDADE SUPERIOR A 30 DIAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez ao volante e pela ausência de habilitação, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir.

Consta da denúncia que o réu, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor sem habilitação, invadiu a contramão de direção e colidiu com motocicleta, ocasionando à vítima lesões corporais de natureza grave, com incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para o art. 303, caput, do CTB, diante da alegada ausência de comprovação de incapacidade da vítima por mais de 30 dias; (iii) determinar se o período de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzido ao mínimo legal; e

(iv) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é demonstrada por boletim de ocorrência, auto de infração de trânsito, teste de etilômetro e laudo pericial, que atesta fratura e incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

A autoria é comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, corroborados pela confissão parcial do réu quanto à ingestão de álcool e à condução do veículo sem habilitação.

A culpa do agente se evidencia pela imprudência consistente em dirigir sob influência de álcool, sem habilitação e em contramão de direção, violando o dever objetivo de cuidado exigido pelas normas de trânsito.

A desclassificação do delito é inviável, pois a prova pericial e a prova oral confirmam a natureza grave da lesão, sendo desnecessário exame complementar quando os demais elementos probatórios se mostram suficientes.

A pena de suspensão do direito de dirigir é fixada de forma proporcional e razoável, observando a gravidade concreta da conduta e as consequências do delito, em consonância com o art. 293 do CTB.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal, aliada ao laudo pericial e aos demais elementos documentais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A constatação de incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, comprovada por laudo pericial e prova oral, afasta a desclassificação para o art. 303, caput, do CTB.

A suspensão do direito de dirigir fixada em consonância com a pena privativa de liberdade e com a gravidade da conduta atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aferição da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção de custas deve ocorrer na fase de execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026338-38.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: XENIO CHAVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposto por
XENIO CHAVES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (id 13092121), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303, §1º e §2º, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id 13092126), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para comprovar a culpa do acusado no acidente
, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação do delito para o previsto no art. 303, caput, do CTB,
alegando a ausência de comprovação de que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, e requer a redução do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal (02 meses). Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 21h55min, no bairro Feu Rosa, município da Serra/ES, o denunciado, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, conduzia o veículo automotor VW/Gol, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, quando invadiu a contramão de direção e colidiu com uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, conduzida pela vítima
Rodrigo Rodrigues Rangel
, causando-lhe lesão corporal de natureza grave, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme atestado pericial (fl. 77).

O teste do etilômetro (bafômetro) realizado no apelante aferiu o teor de 0,97mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido legalmente (fl. 07).

Feitos esses esclarecimentos
, verifico que a
materialidade delitiva
restou suficientemente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 37800345, pelo auto de infração de trânsito, pelo teste de etilômetro
nº 00333
e pelo laudo de lesões corporais, que confirmou fratura no maléolo lateral esquerdo e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura e harmônica dos depoimentos firmes da vítima, que relatou ter sido surpreendida pelo veículo do réu trafegando com faróis apagados e na contramão. Tal versão foi corroborada pelos policiais militares
José Roberto de Souza e Paulo Vitor de Souza Coelho
, que confirmaram a dinâmica do acidente e os visíveis sinais de embriaguez do recorrente. Ademais, o próprio apelante admitiu em juízo ter ingerido álcool antes de dirigir sem possuir habilitação.

A conduta culposa é evidente e manifesta-se na imprudência de dirigir embriagado, sem licença e em inobservância às regras elementares de trânsito, violando o dever objetivo de cuidado previsto no art. 18, II, do Código Penal.

No tocante ao pedido de
desclassificação da conduta para o art. 303, caput, do CTB,
não assiste razão à defesa, porquanto restou comprovado que a lesão sofrida pela vítima foi de natureza grave, com incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, circunstância expressamente reconhecida no laudo pericial e corroborada pela prova oral, sendo desnecessária a realização de exame complementar quando os demais elementos de prova se mostram suficientes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao período de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
igualmente não merece acolhida a pretensão defensiva.

Isso porque a penalidade foi fixada em estrita observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade concreta da conduta, o elevado grau de reprovabilidade do comportamento do apelante e as consequências do delito, que resultaram em lesão grave à vítima.

Destaca-se que a suspensão foi estabelecida pelo mesmo lapso temporal da pena privativa de liberdade, em conformidade com o disposto no artigo 293 do CTB, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.

Por fim, no que se refere ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16228859)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.